Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-41.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708201-41.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ SÉRGIO FERNANDES TAVARES RECORRIDO: SÁVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, posteriormente integrado pelos aclaratórios, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JULGAMENTO POSTERIOR PELA CORTE ESPECIAL, FIRMANDO O ENTENDIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E VENCIMENTOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALÊNCIA. AUTORIDADE DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO DESTE COLEGIADO. 1. Reexame de embargos de declaração determinado em sede de Recurso Especial, pois a orientação adotada no acordão impugnado diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência 2. Por força da regra do art. 927 do CPC, o julgamento realizado pela Corte Especial do STJ prevalece, data venia, sobre o entendimento monocrático da relatora do recurso especial interposto pelo embargante, o que impossibilita a penhora de qualquer percentual do salário do embargado para pagamento de verba honorária. 3. Recurso desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 649, §2o, e 833, §2o, ambos do CPC, bem como ao enunciado 47 da Súmula Vinculante do STF, sustentando ser possível a penhora do salário para a satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, tendo em vista que a verba honorária teria natureza alimentar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, indica ofensa aos artigos 649, §2o, e 833, §2o, ambos do CPC, e ao enunciado 47 da Súmula Vinculante do STF. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 649, §2o, e 833, §2o, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, não deve subir o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à indicada afronta aos artigos 649, §2o, e 833, §2o, ambos do CPC, “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).” (ARE 1335506 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 13/10/2021). Igualmente não merece trânsito o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 47 Súmula Vinculante do STF, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (ARE 1325987 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030